Tribunal: STF
Processo: Rcl 77939
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sarah Domingues Maia Cordeiro Helou contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão liminar de 1º grau.



    A reclamante alega que participou do concurso público para o cargo de Policial Penal – Feminino, obtendo 80,50 pontos na prova objetiva e 9,0 pontos na prova discursiva. Apesar de ter superado a nota mínima, foi eliminada por não estar entre as 148 candidatas com as maiores notas. 



    Argumenta que, sem a limitação de vagas por gênero, sua pontuação total (89,50) a classificaria, pois superaria a nota de corte para candidatos do sexo masculino (85,50) e que a restrição de 20% das vagas para mulheres, prevista no edital do concurso, viola o princípio da igualdade entre homens e mulheres, assegurado pela Constituição Federal (Art. 5º, LXXIV) e pelo Código de Processo Civil (Art. 98). 



    Afirma que o acórdão reclamado viola a autoridade da decisão proferida na ADI 7.490, que suspendeu a eficácia dos dispositivos legais de Goiás que limitavam a participação feminina na Polícia Militar e determinou que as nomeações se dessem sem restrições de gênero. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 26):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA POLICIAL PENAL. SEPARAÇÃO DE VAGAS POR GÊNERO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REFORMA DE DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a participação da autora em todas as fases subsequentes do concurso público para o cargo de Policial Penal, em igualdade de condições com os candidatos do sexo masculino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a diferenciação de vagas por gênero no concurso público para Policial Penal encontra respaldo normativo; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reserva de vagas por gênero para o cargo de Policial Penal possui amparo na legislação estadual e nas normas internacionais sobre tratamento de pessoas privadas de liberdade, visando à dignidade da população carcerária e à organização do sistema prisional. 4. A Lei de Execução Penal prevê a necessidade de agentes do mesmo gênero dos detentos para determinadas funções, garantindo o respeito à privacidade e à dignidade das pessoas encarceradas. 5. A jurisprudência do STF admite a fixação de requisitos diferenciados para ingresso em cargos públicos quando justificados por razões objetivas e razoáveis. 6. A decisão proferida na ADI 7490 pelo STF tratou de restrições em concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, cujas funções não possuem as mesmas peculiaridades do cargo de Policial Penal, justificando a distinção entre os casos. 7. Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, não há fundamento para a manutenção da tutela de urgência concedida na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A diferenciação de vagas por gênero no concurso para Policial Penal encontra respaldo na legislação estadual e em normas nacionais e internacionais que visam à organização do sistema prisional e à proteção da dignidade da população carcerária." "2. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto."



    No paradigma apontado como violado - ADI 7490 -, o STF assim decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.”



    O afastamento da aplicação da ADI 7490 ao caso concreto ocorreu de forma expressa e fundamentada, por meio de distinguishing realizado pelo Tribunal reclamado. A Corte analisou as particularidades fáticas e normativas do concurso para o cargo de Policial Penal, concluindo pela inexistência de identidade material com a situação enfrentada na referida ação direta de inconstitucionalidade, conforme fundamentação do acórdão reclamado (eDoc. 26):



    “A diferenciação de gênero na ocupação do cargo de Policial Penal encontra respaldo na Lei Estadual n.º 14.237/2002 (alterada pela Lei n.º 22.457/2023), que estrutura a organização do sistema prisional do Estado de Goiás e prevê a distribuição de vagas levando em consideração a realidade da população carcerária (...)



    No mesmo sentido, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 77, § 2º, estabelece: ‘Nos estabelecimentos penais destinados a mulheres, a direção e a guarda dos presos incumbirão exclusivamente a pessoas do sexo feminino’.



    Visa-se, pois, a tutela da dignidade e da privacidade das pessoas encarceradas, assegurando que o atendimento e a vigilância sejam feitos por agentes do mesmo gênero. 



    Ademais, a normatização internacional sobre o tratamento de pessoas encarceradas, especificamente as “Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos” (Regras de Mandela), estabelece diretrizes voltadas à proteção dos direitos fundamentais da população carcerária, incluindo a garantia de tratamento digno e a preservação da intimidade. 



    Essas regras são um conjunto de diretrizes adotadas pela ONU (Organização das Nações Unidas) para garantir o respeito aos direitos humanos das pessoas encarceradas e dispõem que os presos devem ser tratados com respeito inerente à dignidade humana, proibindo qualquer forma de discriminação e assegurando que a administração prisional adote medidas para proteger a integridade física e moral dos detentos.



    A norma reforça a importância de assegurar que agentes prisionais do mesmo gênero desempenhem funções que envolvam contato direto com os internos, promovendo um ambiente de respeito e evitando possíveis violações aos direitos humanos: 



    Regra 11 - Separação de Presos 



    Homens e mulheres devem ser acomodados em instalações separadas. Os estabelecimentos destinados a mulheres devem contar, em regra, exclusivamente com pessoal penitenciário do sexo feminino. 



    Regra 81 - Pessoal Feminino nas Prisões Femininas 



    As prisões destinadas a mulheres devem ser supervisionadas por pessoal penitenciário feminino. Nenhum funcionário do sexo masculino pode entrar na parte feminina de um estabelecimento prisional, a menos que seja acompanhado por uma agente do sexo feminino.”



    Em síntese, em sede de reclamação, a situação dos autos, versando sobre Polícia Penal, não pode ser equiparada ao cenário examinado na ADI 7490, que tratava de normas limitadoras da participação feminina em outras corporações.



    Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). Evidentemente o debate pode prosseguir nas vias recursais cabíveis, obstando-se o acesso ao caminho da reclamação - que não é sucedâneo de recurso ou instrumento para provocação “per saltum” do STF sem observância das normas processuais de regência.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente